Tribunal: TJSP
Processo: 1031971-93.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de que a disponibilização de documentos sigilosos referente a procedimento disciplinar em ação pretérita lhe causou abalo moral indenizável. Documentos produzidos pelos próprios réus (requerimento de instauração do procedimento disciplinar), parte que os juntaram com a contestação na ação anterior. Sigilo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de que a disponibilização de documentos sigilosos referente a procedimento disciplinar em ação pretérita lhe causou abalo moral indenizável. Documentos produzidos pelos próprios réus (requerimento de instauração do procedimento disciplinar), parte que os juntaram com a contestação na ação anterior. Sigilo que acoberta informações e resultados do procedimento disciplinar, o que não constou daqueles autos. Exegese do art. 72, §2o, da Lei no 8.906/94. Acesso aos autos que é realizado mediante senha disponibilizada pelos ofícios de justiça. Réus que requereram o decreto de sigilo da documentação antes mesmo da propositura da demanda indenizatória. Ausência de prova do acesso por terceiros no período. Má-fé e danos não comprovados. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar por danos morais. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031971-
93.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TALITA MARA
HANNA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RENATA DA SILVA BORGES e
MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
APELANTE:
TALITA MARA HANNA
APELADOS:
RENATA DA SILVA BORGES E OUTRO
VOTO N.o 13.215
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença
de improcedência. Apelo da autora. Alegação de que a
disponibilização
de
documentos
sigilosos
referente
a
procedimento disciplinar em ação pretérita lhe causou abalo
moral indenizável. Documentos produzidos pelos próprios réus
(requerimento de instauração do procedimento disciplinar),
parte que os juntaram com a contestação na ação anterior.
Sigilo que acoberta informações e resultados do procedimento
disciplinar, o que não constou daqueles autos. Exegese do art.
72, §2o, da Lei no 8.906/94. Acesso aos autos que é realizado
mediante senha disponibilizada pelos ofícios de justiça. Réus
que requereram o decreto de sigilo da documentação antes
mesmo da propositura da demanda indenizatória. Ausência de
prova do acesso por terceiros no período. Má-fé e danos não
comprovados. Autora que não se desincumbiu do ônus de
provar os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar por
danos morais. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, cujo
pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 882/888, condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária advocatícia
arbitrada em R$ 1.500,00, observada a gratuidade de justiça.
A autora apela (fls. 890/897) sustentando, em síntese, que a
fundamentação da defesa conflita com o dispositivo, não havendo dúvidas de que o
documento apresentado pelos réus é protegido por sigilo legal. Ressalta que para o
fornecimento de informações inseridas em procedimentos disciplinares conduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
3
pela OAB, é necessária a prévia autorização judicial, à luz do art. 72, §2o, da Lei no
8.906/94. Insiste que a representação ao conselho de ética não poderia ter sido
apresentada em ação que tramitava de forma pública, sendo imprescindível que o
patrono marcasse toda a documentação com caráter sigiloso, o que não fez,
permitindo o acesso a terceiros e milhares de advogados. Entende que o ataque
sempre foi feito com objetivo de desabonar sua reputação profissional. Observa que a
quantia pleiteada a título de danos morais não foi contestada e se apresenta razoável
ante as possibilidades financeiras dos réus. Roga pela reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e isento de preparo diante da
concessão do benefício da justiça gratuita.
Contrarrazões dos réus às fls. 922/925.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Consta da inicial da ação indenizatória que os réus, em ação
de arbitramento de honorários movida pela corré Renata, patrocinada pelo corréu
Marco, fizeram uso doloso de documentos sigilosos decorrentes de processo
administrativo representação formulada pela própria corré Renata - com intuito de
desabonar a requerente, tornando-os públicos desde o dia 10/04/2018. Insiste que
tais documentos são sigilosos uma vez que não houve decisão desfavorável à autora,
requerendo a condenação de cada réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 para cada (fls. 01/08).
Citados,
os
réus
contestaram
(fls.
44/60)
arguindo,
preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Esclarecem que a cópia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
4
representação movida pela corré Renata, foi juntada com a contestação nos autos da
ação de arbitramento de honorários ajuizada pela ora apelante. Afirmam que, por um
lapso, o documento não foi juntado com o sigilo correspondente, o que foi requerido
ao Juízo competente tão logo verificada a falha, o que ocorreu 60 dias depois, em
10/07/2018. Salientam, ainda, que os documentos apenas ficam disponíveis para as
partes e respectivos advogados. Insistem inexistir prova do dano.
Réplica a fls. 835/847.
Sentença prolatada conforme relatado.
O recurso não merece provimento.
Incontroverso que os réus trasladaram cópia da representação
de fls. 81/83, referente ao processo disciplinar movido pela corré Renata em face da
ora apelante perante a OAB, na contestação juntada aos autos da ação de
arbitramento de honorários ajuizada pela aqui recorrente.
Não se ignora o sigilo das informações referentes ao processo
disciplinar a que alude o art. 72, §2o, da Lei no 8.906/94, citado pela autora apelante.
Contudo, como bem salientado na sentença combatida, o
documento juntado com a contestação foi aquele produzido pela própria parte, não
contendo outras informações ou resultados do procedimento disciplinar (mas apenas
a existência do processo), estes sim protegidos pelo sigilo a que alude o mencionado
dispositivo legal.
Ademais, verifica-se que os referidos documentos foram
juntados àqueles autos em 06/04/2018 e o sigilo pleiteado pelos ora apelados em
10/07/2018, conforme petição de fls. 63, permanecendo, portanto, por poucos meses
sem o sigilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
5
Não bastasse, o acesso aos autos digitais é permitido
mediante senha entregue pelo ofício de justiça, conforme determina o art. 1.226, das
NSCGJ, que assim dispõe:
Art. 1.226. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet
observará as seguintes regras:
I - os advogados, após cadastramento no Portal E-Saj, e mediante
uso da certificação digital ou login e senha, poderão consultar a
íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que
decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam
vinculados por força de procuração nos autos;
II - às partes será fornecida senha para acesso à íntegra de seu
processo eletrônico juntamente com a citação ou quando solicitada,
sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído,
circunstância essa que deverá ser certificada nos autos;
III - para consulta da íntegra dos autos digitais na internet será
fornecida senha de acesso a peritos, assistentes e outros auxiliares
da justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação
no processo.
IV - nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no
caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido
contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo
da pena imposta ou, a depender do montante, renovável até o
término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado
constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos.
Parágrafo único. As senhas de acesso serão fornecidas
exclusivamente pelo respectivo ofício de justiça, sendo necessária a
comprovação documental da condição de parte, na hipótese do
requerimento previsto no inciso II, e a autorização do magistrado, nas
hipóteses do inciso III.
No caso, não demonstrou a autora que, no período
compreendido entre 06/04/2018 e 10/07/2018 quando os documentos não estavam
ainda acobertados pelo sigilo - tenha efetivamente havido acesso aos autos por
terceiros, tampouco qualquer dano daí decorrente ou mesmo que os réus tenham
agido dolosamente. Ao contrário, o pedido de sigilo realizado meses antes do
ajuizamento desta demanda indenizatória elide a alegação de prática dolosa, até
porque ausente prova que a corrobore e como se sabe, apenas a boa-fé é
presumível, devendo ser cabalmente provada a má-fé.
Ainda que se insista na ocorrência de ato culposo, é certo,
repita-se, que nenhum dano decorrente do ato foi efetivamente provado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
6
apelante, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
Desse modo, não provado o dolo, nem os danos decorrentes
de eventual conduta culposa, impossível a condenação dos réus à indenização
pleiteada na inicial (art. 186 c.c. 927, caput, ambos do Código Civil).
A propósito, julgados da Corte:
Ação de indenização por danos morais. Alegação da autora de que
teve violado seu direito de sigilo bancário diante da juntada pelo
Banco-réu de extratos em outro processo sem classificar os
documentos como sigilosos. Ausência de demonstração de dano.
Mero transtorno e dissabor. Não configurado os danos morais.
Recurso desprovido, com readequação e majoração de verba
honorária.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011698-85.2019.8.26.0562;
Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020;
Data de Registro: 04/02/2020)
Ação de indenização por danos morais
Responsabilidade civil -
Pessoa jurídica que afirma que sofreu danos morais indenizáveis em
razão da conduta da requerida, que teria juntado aos autos
documentos sigilosos, prejudicando a imagem da requerente

Documentos que foram juntados em ação trabalhista, na qual a
requerida pretendia ver reconhecida sua relação de trabalho com a
empresa autora Inexistência de ato ilícito no livre exercício do direito
de ação pela requerida Danos morais não configurados - Sentença
de improcedência
Manutenção
Recurso não provido. Nega-se
provimento ao recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018481-24.2014.8.26.0577;
Relator
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro: 08/02/2017)
Por conseguinte, em razão de tudo o que consta dos autos,
não se vislumbra ocorrência de dano moral, mas apenas e tão somente mero
aborrecimento.
Neste sentido, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
7
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, “Programa de
Responsabilidade Civil”, Atlas, 2009, p. 83/84).
Sobre o tema, ademais:
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige. (STJ, 4.a Turma, REsp 403.919/MG, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 15/05/2003)”.
Portanto, a situação apontada, na verdade, não passou, ao
revés do alegado, de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não alçado ao
patamar de abalo moral indenizável.
Ademais, certo está que aborrecimentos, atribuições e
inconvenientes, na linha de jurisprudência desta Corte, não dão azo à reparação, sob
alegação de ocorrência de danos morais, uma vez que não logram ofender os direitos
de personalidade do ofendido.
Sobre o tema:
O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer
melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou
incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para
ser reconhecida como prejuízo moral. (TJSP, 26.a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0007102-06.2010.8.26.0008, rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 30/07/2014).
Portanto, não se desincumbindo a autora do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031971-93.2018.8.26.0506 -Voto no 13.215
8
comprovar os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar por danos morais,
consoante lhe incumbia (art. 373, I, CPC), a improcedência era mesmo de rigor.
Por derradeiro, em atendimento ao disposto no artigo 85, §
11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator